Tribunal: STF
Processo: ARE 1504684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO QUINTO TRIÊNIO (25%). PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA RÉ. 1Autor exerce o trabalho de “GUARDA CIVIL MUNICIPAL – ESTATUTÁRIO”, admitido no serviço público nesse regime em 03/ABRIL/2006, percebe o adicional por tempo de serviço (CÓDIGOS Nº0371/Nº 0373/Nº0374) na referência de 20%, correspondente a 04 triênios. 2. Recusa da Administração Pública em reconhecer o intervalo de tempo durante a pandemia do Coronavírus (SARS-Cov-2COVID-19) para fins de aquisição de nova benesse temporal, em virtude da Lei Complementar Federal nº 173/2020 (artigo 8º, inciso IX – período de MAIO/2020 a DEZEMBRO/2021). 3. Suspensão do cômputo do tempo de sérvio entre 28.05.2020 e 31.12.2021 pela LC nº 173/2020. 4. Constitucionalidade pronunciada pelo STF. 5. Superveniência da LC nº 191/2022 que autorizou a contagem para servidores das áreas de segurança pública e da saúde. 6. Guarda Civil Municipal que integra a segurança pública, conforme STF na ADPF nº 995. 7. Sentença mantida. 8. Recurso improvido” (eDOC 6 – ID: 8dba10dc, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, I e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da Lei Complementar nº 173/2020 e a sua aplicabilidade aos servidores públicos da área de segurança. 



    Alega-se que a norma mencionada, que impõe limitações à concessão de vantagens aos servidores públicos durante o período da pandemia de Covid-19, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.137. 



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para afastar o direito ao recebimento do quinto triênio em favor do recorrido.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.311.742, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.137 da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, limitando temporariamente a concessão de benefícios que impliquem no aumento de despesas aos entes públicos. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1311742 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021)  



    Após o julgamento deste precedente, foi editada a Lei Complementar nº 191/2022, que afastou a aplicação dessa limitação aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública. 



    No que se refere ao caso dos autos, a discussão gira em torno da interpretação do § 8º da Lei Complementar 173/2020, inserido pela LC 191/2022, que assim dispõe:  



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    (...) 



    § 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: 



    I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço;  



    II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; 



    III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; 



    IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022”  



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 173/2020, com a alteração promovida pela Lei Complementar nº 191/2022) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, ao passo que a norma mencionada suspende a concessão de vantagens aos servidores públicos durante o período da pandemia de Covid-19, também excetua tal regra aos servidores das áreas de segurança e de saúde. Ato contínuo, registrou que o servidor parte neste processo é guarda municipal e que, portanto, é atua na área da segurança pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, os demonstrativos de pagamento colacionados aos autos não deixam dúvidas de que o autor exerce o trabalho de “GUARDA CIVIL MUNICIPAL – ESTATUTÁRIO”, admitido no serviço público nesse regime em 03/abril/2006. 



    Atualmente (fl. 66), ele percebe o adicional por tempo de serviço (CÓDIGOS Nº 0371/Nº 0373/Nº 0374) na referência de 20%, correspondente a 04 triênios.



    A insatisfação do demandante reside na recusa da Administração Pública em reconhecer o intervalo de tempo durante a pandemia do Coronavírus (SARS-Cov-2-COVID-19) para fins de aquisição de nova benesse temporal, em virtude da Lei Complementar Federal nº 173/2020 (artigo 8º, inciso IX – período de MAIO/2020 e DEZEMBRO/2021).



    Destarte, não se discute a legalidade da norma estabelecida no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (COVID-19), pois o Supremo Tribunal Federal dirimiu a controvérsia por meio do Tema de Repercussão Geral Nº 1.137 (...)



    No processo paradigma, a Suprema Corte reafirmou o entendimento adotado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade Nº 6.447 e Nº 6.450, no sentido de determinar constitucional o dispositivo federal. 



    Entretando, na data de 09/MARÇO/2022 foi publicada no Diário Oficial da União (...) a Lei Complementar Nº 191/2022, modificando em parte o parágrafo 8º do artigo 8º da LC Nº 170/2022, para excepcionar a vedação de cômputo do tempo aos “servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, porém, proibindo o pagamento de novos blocos aquisitivos até 31/DEZEMBRO/2021, bem como o direito ao pagamento de atrasados no período (incisos I e II, parágrafo 8º, artigo 8º).



    De acordo com a inovação legislativa, de aplicação para todos os entes federativos, os funcionários atuantes nas áreas da saúde pública e da segurança pública não seriam atingidos pelo comando normativo de suspensão da contagem do período compreendido entre 28/MAIO/2020 a 31/DEZEMBRO/2021, para fins de concessão de benesses condicionadas ao tempo de serviço (adicionais temporais e licenças-prêmio).



    Diferentemente do sustentado pela defesa, não há que se falar em vedação legal ao cômputo temporal em decorrência do não enquadramento da Guarda Municipal na exceção.



    Isso porque o conceito de servidor público civil na área de segurança pública também abrange a Guarda Civil Municipal, pois a Constituição Federal, ao tratar do capítulo dessa matéria (artigo 144), expressamente mencionou essa categoria no parágrafo 8º (...)



    Portanto, a exceção prevista na L.C.F. Nº 191/2022 é aplicável aos membros integrantes da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos-SP.



    De acordo com o inciso II, artigo 82 e o caput do artigo 85, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ferraz de Vasconcelos (L.C.M Nº 167/2005), a vantagem denominada “TRIÊNIO” prevê um pagamento adicional de 5% do vencimento do servidor municipal a cada período de 03 anos de serviço ininterrupto.



    (...)



    Contudo, durante o intervalo temporal previsto no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (COVID-19), compreendido entre MAIO/2020 a DEZEMBRO/2021, quando L.C.F. Nº 173/2020 encontrava-se vigente, denota-se que a parte demandante prosseguiu com o exercício de suas atividades.



    Os holerites de fls. 25/49 (meses de competência de ABRIL/2020 a JANEIRO/2022) não deixam dúvidas sobre o efetivo labor na pandemia, pois em nenhum momento houve a supressão de pagamento.



    Observo que o ente público deixou de impugnar pontualmente esse fato (artigo 341, caput, NCPC), limitando-se a questionar a legalidade e aplicabilidade das normas.



    (...)



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, com resolução de mérito, os pedidos iniciais, e EXTINTO o processo, para DECLARAR o reconhecimento do período laborado entre os meses de MAIO/2020 a DEZEMBRO/2021 para fins de cômputo para aquisição do adicional por tempo de serviço, DECLARAR o reconhecimento ao direito da parte à concessão de um novo TRIÊNIO, referente ao intervalo compreendido entre ABRIL/2020 a MARÇO/2023, DETERMINAR que o Município de Ferraz de Vasconcelos-SP providencie a implantação do 5º - QUINTO-TRIÊNIO nas folhas salariais da parte autora, apostilando-se ou título, bem como CONDENÁ-LO ao pagamento retroativo das diferenças decorrentes do recálculo, a partir do mês de competência de ABRIL/2023, sempre observando o prazo prescricional (ação distribuída na data de 28/JULHO/2023) e a expressa vedação de pagamento pretérito a DEZEMBRO/2021 (artigo 8º, parágrafo 8º, inciso II, L.C.F Nº 172/2022), tudo corrigido monetariamente a partir do mês que cada prestação seria devida e com incidência de juros desde a citação” (eDOC 14 – ID: ac4f1280)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação conferida à abrangência do dispositivo que excepciona o afastamento das limitações da Lei Complementar nº 173/2020 aos profissionais da segurança pública, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional por tempo de serviço. Triênio. Vencimento básico. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1459091 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1405941 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.03.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 8dba10dc), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente